Tribunal: CARF
Processo: 10830.905739/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905739/2016-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.499 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
AUSTER NUTRICAO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.492, de 14 de
dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10830.900066/2014-96, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
PIS/Pasep NÃO CUMULATIVO - MERCADO INTERNO do 3o trimestre de 2013 no valor de
R$ 161.436,58.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alegou, em
síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905739/2016-66
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905739/2016-66

- que o dispositivo regulamentar não se aplica a uma parte expressiva das
vendas promovidas entre 2012 e 2014, uma vez que a empresa tanto
adquiriu produtos códigos NCM 23099090 e 23099010 prontos para
revenda, quanto adquiriu insumos utilizados na elaboração de produtos
postos à venda;
- ausência de respaldo legal para o artigo 3o, § 1o, da IN 1.157/11, pois,
ainda que a empresa destinatária do comando trazido pelo § 5o do artigo
55 da Lei 12.350/10, já que é vendedora dos produtos descritos no inciso
II do caput do referido dispositivo, não são todas as suas vendas com
suspensão que obrigam ao estorno de créditos de PIS e COFINS;
- a vedação ao aproveitamento de créditos imposta pelo artigo 55, § 5o,
inciso II, da Lei 12.350/10, aplica-se apenas em vendas para empresas
aptas a apurar crédito presumido de PIS e COFINS;
- ainda que não possa fazer nos autos prova de que seus clientes não são
optantes do crédito presumido de que trata o artigo 55 da Lei 12.350/10,
para demonstrar sua boa-fé e veracidade, foi trazida aos autos a relação
completa de seus clientes no período de 2012 a 2014;
- manutenção dos créditos de acordo com o artigo 17 da Lei 11.033/04,
que não teria aplicação restrita ao REPORTO, conforme entendimento
pacífico do STJ.
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ conforme acórdão abaixo
ementado, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/ INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação
vigente, restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a
competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade ou
constitucionalidade.
IMPORTAÇÃO. BENS PARA REVENDA. CRÉDITOS. GLOSA.
Mostra-se correta a glosa dos créditos de PIS/Pasep apurados pelo
contribuinte a título de Bens para Revenda, quando esses bens tiverem
sido importados e vendidos no mercado interno com suspensão. Havendo
o pagamento da contribuição na importação, o crédito consequentemente
gerado deve também ser estornado. Evidência nesse sentido é dada pelos
art. 2o 3o, e 17 da IN RFB no 1.157/2011.
PREPARAÇÕES
PARA
ALIMENTAÇÃO
DE
ANIMAIS.
SUSPENSÃO. REVENDA NO ATACADO.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905739/2016-66

Fica suspensa a exigibilidade da PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta
nas operações de revenda no atacado no mercado interno de preparações
classificadas no código 2309.90 da NCM, dos tipos utilizados na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da
NCM, atendidas as condições previstas na legislação.
Cientificada da decisão, a interessada interpôs o Recurso Voluntário repisando os
elementos de defesa constantes da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Trata-se a Recorrente de empresa que atua na produção, distribuição, desenvolvimento e
pesquisa de produtos para nutrição de animais, em particular de suínos, aves e bovinos.
Entre os produtos comercializados, há enzimas, aditivos, proteínas, especialidades
lácteas, especialidades energéticas e produtos substitutos do leite (para bezerros).
De modo simplificado, entende-se que o cerne da controvérsia alcança a possibilidade
de creditamento das contribuições recolhidas na importação de bens para revenda com
suspensão determinada pela Lei 12.350/2010.
Lei no 12.350/2010
Em 21/12/2010, o art. 54, inciso II, da Lei 12.350/2010, determinou a suspensão do PIS
e da COFINS sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de
preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05 (aves e suínos), classificadas no código 2309.90 da NCM:
I) preparações classificadas no código2309.90 (Preparações dos tipos utilizados
na alimentação de animais) da NCM, dos tipos utilizados na alimentação de
animais vivos classificados nas posições:
01.03 (Animais vivos da espécie suína)
01.05 (Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola, das
espécies domésticas, vivos)
Os termos e condições da suspensão foram delineados pela IN 1157, de 17 de maio de
2011, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2011, que estabelece a obrigatoriedade
de estorno dos valores de crédito apropriados na entrada de materiais utilizados como
insumo na produção de mercadorias, cuja operação de saída esteja suspensa do
pagamento destas contribuições. Assim, devido ao fato de não ter ocorrido a utilização
do crédito para compensar o débito existente no período, deve o contribuinte estornar o
valor.
A amplitude do beneficio alcançava insumos vendidos para pessoas jurídicas produtoras
de preparações dos tipos utilizados na alimentação de aves e suínos. Diante disso, a
receita auferida pela fornecedora teria a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS suspensa. Ao mesmo tempo, a suspensão atingiria a receita de venda da
própria preparação mencionada.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905739/2016-66

Paralelamente, segundo a sistemática não cumulativa de apuração da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS, disciplinada pelo art. 3°, § 2°, II, das Leis n° 10.637, de
2002, e n° 10.833, de 2003, não há direito a crédito sobre o valor da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Nessa situação, os créditos
sequer chegam a ser apurados, não sendo possível, portanto, falar em estorno.
Assim, durante todo o ciclo, o pagamento das aludidas contribuições permanece
suspenso, para voltar a ser devido apenas nas operações de vendas aos consumidores
finais ou no sistema de varejo.
No caso em tela, conforme relatado, a Autoridade Fiscal entendeu tratar-se de insumos
com código NCM 23099090 e 23099010, de modo que seria inadmissível a apropriação
de tal crédito, de acordo com o § 1o do art.3o da IN RFB n. 1.157, de 2011, sendo
obrigatório o estorno sempre que os insumos estejam vinculados a produtos vendidos
com suspensão da exigência da contribuição.
Ao ser instada a se manifestar, afirmou a Recorrente que mostrava-se incorreto o
dispositivo utilizado pela Autoridade Fiscal, tendo em vista que não teriam sido
adquiridos insumos, mas sim “Bens para Revenda”, de modo que o artigo 3o, § 1o, da IN
1.157/11 não poderia ser utilizado como suporte para exigência de estorno de créditos
das contribuições.
Nesse contexto, nos casos em que houver efetivo pagamento das contribuições sobre as
aquisições de insumos, tais créditos devem ser estornados quando vinculados a vendas
com suspensão.
A questão a ser avaliada é se, havendo pagamento das contribuições na aquisição de
bens para revenda, ou seja, em não se tratando de insumos conforme disciplina expressa
na referida Instrução normativa, tais créditos devem ser estornados quando vinculados a
vendas cuja incidências das contribuições está suspensa.
Da Solução de Consulta
Faz-se necessário reiterar ainda que a fiscalização utilizou de consulta realizada pelo
próprio contribuinte, no qual informou atuar "no segmento atacadista de alimentos para
animais fabricando e revendendo rações e demais preparações para suínos, aves,
bovinos e outros congêneres." Para isso, "adquire insumos e mercadorias tanto no
mercado nacional quanto junto a fornecedores no exterior (...)”. Ao final, menciona o §
1° do art. 3° da IN n° 1.157/2011 e questiona se a obrigatoriedade de estorno:
2° - Abrange somente às empresas que exportam mercadorias ou abarcam
igualmente aquelas que comercializam no mercado interno?
2° - Caso a resposta à pergunta acima for no sentido de que a obrigatoriedade de
estorno abarca as operações no mercado interno, há tratamento diferenciado
entre os insumos e mercadorias adquiridos no mercado externo e no mercado
interno?"
Ainda no tocante à consulta, cumpre reproduzir os seguintes excertos (grifei):
Primeiramente, a suspensão do pagamento das contribuições atinge a receita
bruta de venda de determinados insumos de origem vegetal, auferida por pessoa
jurídica, quando: (i) vendidos a pessoas jurídicas que produzam produtos
específicos derivados de porcos e aves (inciso I, "a"); (ii) vendidos a pessoas
jurídicas que produzam preparações (rações) classificadas no código 2309.90 da
NCM, empregadas na alimentação desses animais (inciso I, "b-); e (iii) vendidos,
em atacado, a pessoas físicas - produtores rurais - (inciso I, "c").
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905739/2016-66

9.1 Além dos insumos, a suspensão alcança também a receita bruta de venda das
preparações (rações) do código 2309.90 da NCM com que se alimentam aqueles
animais (inciso II); dos próprios animais, se vendidos vivos a pessoas jurídicas
produtores das mercadorias derivadas de porcos e aves e especificadas no
dispositivo legal (inciso III); e, por fim, a desoneração atinge ainda a receita
bruta de venda dos produtos derivados de aves e porcos, discriminados na alínea
"b- do inciso XIX do art. 10 da Lei n° 10.925, de 2004, incluído pelo art. 10 da
MP n° 609, de 2013, as quais encontram-se sujeitas à alíquota zero da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
10 Nota-se o intuito do legislador ao regular a cadeia de produção de suínos e
aviculários e seus derivados, no que toca à tributação pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins, de conceder uma ampla desoneração desse setor.
...
13 Nesse contexto deve ser entendido o disposto no retrocitado § 1° do art. 3° da
IN RFB n° 1.157, de 2011, que, com fundamento no inciso II do § 5° do art. 55
da Lei n° 12.350, de 2010, disciplina que a pessoa jurídica vendedora dos
produtos de que tratam os incisos I a III do art. 2° da referida IN, deverá estornar
os créditos concernentes à incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição de insumos vinculados a
produtos vendidos com suspensão da exigência das contribuições na forma dos
referidos incisos do art. 2°.
A consulta foi formulada em 18/06/2012 e a empresa tomou ciência da conclusão em
14/03/13. Rememora-se ainda que o saldo dos créditos ora discutidos referem-se ao
período imediatamente posterior, de abril a junho de 2013.
Da decisão recorrida
Aproveitando-se das conclusões da Solução de Consulta, a DRJ manteve o
entendimento pela obrigatoriedade de estorno, inclusive em caso de aquisição para
revenda:
17 Quanto à eventual tratamento diferenciado entre bens adquiridos nos
mercados interno e externo, aventada pela consulente, deve-se deixar claro que
não há qualquer espécie de diferenciação na legislação que rege a matéria.
Quando o § 1' do art. 3° da IN RFB n° 1.157, de 2011, refere-se ao estorno de
créditos, o faz de forma ampla, sem distinção entre créditos apurados sobre
aquisições no mercado interno, na forma do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e
n° 10.833, de 2003, e aqueles calculados em relação às importações, na forma do
art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004.
18 Evidência nesse sentido é dada pelos arts. 2', § 3°, e 17 da IN RFB n° 1.157,
de 2011. Segundo o § 3° do art. 2°, a suspensão conferida por esse artigo aplica-
se também à receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, dos bens
referidos nos incisos de seu capul, quando estes tiverem sido importados.
Considerando que o estorno de créditos relaciona-se às vendas efetuadas com a
suspensão, conclui-se que o estorno de créditos apurados em relação às
importações também é obrigatório. O art. 17, por sua vez, complementa
informando que a importação dos bens referidos nos incisos do art. 2° sujeita-se
às disposições da Lei n° 10.865, de 2004, notadamente no que se refere ao
pagamento das contribuições incidentes na importação e à apuração dos créditos
correspondentes. Nesse sentido, havendo o pagamento na operação de
importação, o crédito conseqüentemente gerado deve também ser estornado.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905739/2016-66

No tocante aos dispositivos destacados para justificar a extensão do estorno também a
bens importados, ainda que não sejam utilizados como insumos – arts. 2o, § 3°, e 17 da
IN RFB n° 1.157, de 2011 – também indicados na ementa, oportuno transcrevê-los:
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
...
II - preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da
NCM;
...
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo, também, à receita bruta decorrente da
venda, no mercado interno, dos bens referidos nos incisos do caput, quando estes
tiverem sido importados, observado o disposto no art. 18.
Art. 3o A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2o e 4o,
alcança as vendas:
...
§ 1o Conforme determinação do inciso II do § 5o do art. 55 da Lei no 12.350, de
2010, a pessoa jurídica vendedora dos produtos de que tratam os incisos I a III do
art. 2o, deverá estornar os créditos referentes à incidência não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição de
insumos vinculados a produtos vendidos com suspensão da exigência das
contribuições na forma dos referidos incisos do art. 2o.
Art. 17. A importação dos bens referidos nos incisos do art. 2o sujeita-se às
disposições da Lei no 10.865, de 2004, notadamente ao que dispõem o inciso I do
art. 3o, o inciso I do art. 7o, os incisos I e II do art. 8o e os incisos I e II do art. 15
da referida Lei.
Por último, destaque-se que, nos termos do art. 55, II, e §1o da Lei 12.350/2010, a
apuração de crédito presumido só é possível no caso de aquisição de preparações dos
tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e
01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, por parte de pessoas jurídicas sujeitas
ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, quando destinadas à exportação.
Nesse contexto, me inclino a divergir da DRJ, por acreditar em uma interpretação
restritiva da exceção que impõe o estorno dos créditos, bem como por não visualizar nos
dispositivos acima elencados a determinação do estorno para aquisição de bens onde há
pagamento das contribuições na importação e posterior revenda desonerada da
incidência das contribuições. Trata-se de disposição excepcional estabelecida segundo
critérios específicos, que justificam a limitação de outras normas apenas naquele caso.
Por essa razão; não se estendem além das situações que designam expressamente.
Assim, em um primeiro momento, tendo a contribuinte adquirido créditos, na forma do
art.3o, das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, por haver arcado com o ônus do
pagamento dos tributos incidentes na aquisição de bens que não insumos, esses créditos
poderiam ser mantidos, ainda que as revendas efetuadas tenham sido efetivadas com
suspensão. O fato de haver suspensão na operação subsequente não autoriza a obrigação
de estornar eventuais créditos nas operações anteriores, equiparando automaticamente a
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905739/2016-66

aquisição para revenda à aquisição de insumos, sendo que somente em relação a este
último há determinação expressa pelo estorno.
Evidentemente que possível creditamento não alcança a etapa posterior de revenda,
diferenciando-se as vendas efetuadas sem a incidência das Contribuições PIS/Pasep e
COFINS, das aquisições com incidência das Contribuições. Assim, em nenhum
momento a inclinação poderia alcançar as revendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência das Contribuições PIS/Pasep e Cofins, uma vez que há
vedação para o respectivo creditamento.
Por outro lado, entendo que a prova trazida aos autos não é suficiente para aferir, com
convicção, a aquisição de bens para revenda, nem de que a revenda foi realizada no
atacado, constando obrigatoriamente das Notas Fiscais a expressão “Venda efetuada
com suspensão da Contribuição”, conforme exige a IN 1.157/2011.
Ademais, não é possível ignorar que na consulta formulada em 18/06/2012, cuja
conclusão foi informada à empresa em 14/03/13, sendo que o saldo dos créditos ora
discutidos referem-se ao período imediatamente posterior, de abril a junho de 2013. Na
consulta não havia qualquer questionamento sobre a aquisição de bens para revenda.
Por derradeiro, segundo consta do Relatório de Informação Fiscal, o contribuinte foi
intimado e apresentou livros contábeis e fiscais, notas fiscais de saída, notas fiscais e
documentos de aquisição de bens ou serviços que deram ensejo aos créditos da
contribuição, bem como diversos arquivos magnéticos, demonstrativos, memórias de
cálculo e outros documentos correlatos. Contudo, a documentação não se encontra
coligida aos presentes autos.
Ante o exposto, entendo que o processo deve retornar à origem para completar sua
instrução, bem como para esclarecimento e comprovação dos seguintes pontos:
- evidências documentais de que parte da aquisição de bens importados foi realizada
para revenda no atacado no mercado interno e parte da aquisição foi utilizada como
insumo na industrialização;
- a contribuinte consignou na nota fiscal de venda que a mesma estava sendo realizada
com suspensão da exigibilidade das contribuições;
- elaborar relatório circunstanciado da diligência (Termo de Encerramento de
Diligência), dele dando ciência à recorrente, abrindo-lhe prazo para, querendo,
manifestar-se exclusivamente sobre estas conclusões.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.905739/2016-66

Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital